Tribunal: TJSP
Processo: 1002454-48.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Embargos. Improcedência em primeiro grau.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas carreadas ao processo suficientes ao deslinde da causa e à formação do livre convencimento do julgador. Preliminar afastada.

Prestação de serviços. Conjunto de elementos e provas documentais que indica a existência da relação negocial entre as partes. Inadimplência não afastada. Higidez da

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Embargos. Improcedência em primeiro grau.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas carreadas ao processo suficientes ao deslinde da causa e à formação do livre convencimento do julgador. Preliminar afastada.

Prestação de serviços. Conjunto de elementos e provas documentais que indica a existência da relação negocial entre as partes. Inadimplência não afastada. Higidez da dívida.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002454-48.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SILVIO MARTINS DE SOUZA JUNIOR, são apelados ANDRÉ LUIS
FERNANDES ROSSI (JUSTIÇA GRATUITA) e CRISTIANO ROBERTO
FERNANDES ROSSI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.006
Apelação no 1002454-48.2019.8.26.0008
Comarca: São Paulo Foro Regional de Tatuapé
Apelante: Silvio Martins de Souza Junior
Apelado: André Luis Fernandes Rossi (Justiça Gratuita) e outro
AÇÃO MONITÓRIA. Embargos. Improcedência em
primeiro grau.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas carreadas
ao processo suficientes ao deslinde da causa e à
formação
do
livre
convencimento
do
julgador.
Preliminar afastada.
Prestação de serviços. Conjunto de elementos e provas
documentais que indica a existência da relação negocial
entre as partes. Inadimplência não afastada. Higidez da
dívida.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos a ação monitória reportada à
relação de prestação de serviços.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A r. sentença assentou a improcedência dos embargos e,
consequentemente, constituiu o título executivo em favor dos
embargados, no valor de R$15.629,81.
Em razão da sucumbência, o embargante foi condenado
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelou o réu-embargante com preliminar de nulidade do
processo por cerceamento de defesa, porquanto pretendia juntar prova
emprestada do Inquérito Policial no1505338-61.2018.8.26.0223, no
intuito de demonstrar práticas de atividades irregulares e ilícitas pelos
embargados.
No mérito, bate-se o embargante pela reversão da
conclusão de primeiro grau e o faz sob o fundamento de que os
embargados não entregaram o instrumento contratual de prestação de
serviços, se recusaram a fornecer as notas fiscais e se negaram
injustificadamente a reparar os serviços realizados que apresentaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
defeitos.
Sustenta o embargante a inexistência de documento
escrito formal dotado de eficiência executiva bastante a justificar o
ajuizamento de ação monitória.
Alega o embargante que os embargados não honraram
com a prestação de serviços contratada de forma verbal e necessitará
despender de recursos materiais para consertar seu veículo e, para
tanto, pugna pela condenação dos embargados em reconvenção.
Por fim, impugna o embargante a gratuidade processual
concedida aos embargados e pretende o deferimento de determinação
judicial para produzir provas que confirmem sua argumentação e que
possuem caráter sigiloso.
Recurso recebido, processado e não respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto
as provas que o embargante pretende produzir não são relevantes para
o deslinde da presente demanda, pois não têm o condão de comprovar
o pagamento do valor apontado como devido, nem a suposta má
prestação dos serviços pelos embargados.
Também não é caso de revogar a gratuidade processual
concedida, porque o embargante não trouxe documentos capazes de
infirmar a condição de necessitado dos embargados na acepção
jurídica do termo.
No mais, tem-se que a pretensão monitória está fundada
em confissão de dívida, no valor total de R$16.400,00, parcialmente
paga, com pendência do montante de R$15.629,81, que deveria ter
sido pago como contraprestação pelos serviços de mecânica,
restauração e customização realizados no veículo do embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O
embargante
alega
que
os
serviços
prestados
apresentaram defeitos e que os embargados se negam a apresentar as
notas fiscais das peças substituídas no veículo.
O conjunto probatório coligido no processo, entretanto,
revela de maneira segura a relação jurídica existente entre as partes e a
pendência da dívida cobrada pelos embargados.
Lembra-se, inicialmente, que a ação monitória pode ser
ajuizada por “aquele que afirmar, com base em prova escrita sem
eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz” o
pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, I, CPC).
Como bem observou o d. Juízo “a quo”, o termo de
acordo e confissão de dívida, o telegrama notificando a existência de
dívida e o termo de retirada de motor no qual foi realizada montagem,
pintura e fabricação de cavalete de transporte, aliados às mensagens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
trocadas entre as partes, às fls.64/70, não deixam dúvida acerca da
satisfatória prestação dos serviços pelos embargados e a quantia
pendente de pagamento pelo embargante.
Ademais, o embargante sugere que os serviços prestados
apresentaram defeito, entretanto não aponta quais seriam eles e
tampouco indica elementos probatórios mínimos que corroborariam
tais alegações, de modo que não podem ser consideradas.
Importa destacar que o embargante tinha ciência de estar
firmando negócio jurídico com pessoas físicas, razão pela qual é sem
sentido exigir apresentação de notas fiscais para que realize o
pagamento pelos serviços prestados.
Com efeito, sem maiores delongas, infere-se a existência
da relação jurídica estabelecida entre as partes e a satisfatória
prestação de serviços pelos embargados, sem que tivesse sido
demonstrado o devido pagamento em contraprestação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por certo, incumbia ao embargante o ônus processual de
comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
suscitado pelos embargados, todavia, tal não se verificou no caso em
exame.
Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença, sem
necessidade de majorar os honorários advocatícios, diante da não
atuação dos apelados na fase recursal.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator